Tribunal: STF
Processo: AI 539545
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
I. - Legitimidade constitucional da
atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a
pedido ou recurso e a dar provimento a esse   RI/STF, art. 21, § 1º;
 Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, redação da Lei 9.756/98
desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao
controle do Colegiado.
II. - Não-atacados os fundamentos da decisão
 agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes.
III. - Agravo
não provido.